Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-53.2020.8.11.0021
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MULLER - CPF: 052.960.171-02 (EMBARGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON DIVINO VIEGA DE JESUS - CPF: 707.719.101-00 (ASSISTENTE), IVAN SILVA MARQUES - CPF: 043.285.671-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO CÁLCULO DA PENA REAJUSTADA – SUPOSTO ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
DE MINORAÇÃO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE NÃO CORRESPONDE À FRAÇÃO ADOTADA NA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO –

RECURSO PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA
.

Os embargos de declaração são oponíveis contra acórdãos em que se constate ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. A falha da contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial. Nesse sentido, a
ocorrência de erro material no cálculo da pena configura
contradição na motivação adotada no voto condutor do acórdão impugnado, sendo passível de ser aclarada, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Embargos de declaração acolhidos para redimensionar a pena após correção do erro material verificado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO:

THIAGO MÜLLER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
apontando contradição no v. acórdão de ID 60307971 – Págs. 01/12, em que a Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao Recurso de Apelação Criminal n.o 1001079-53.2020.8.11.0021, interposto pela Defesa, tão-somente para afastar a agravante genérica insculpida no artigo 62, inciso IV, do Código Penal e readequar a pena do ora embargado
Thiago Müller
, nos termos do voto do douto Relator.

Por meio das razões de ID 60617482, o embargante sustenta
, em síntese, a existência de
erro material no cálculo da pena
reajustada.

Assinala que, na
segunda fase da dosimetria
, em razão do afastamento da agravante e da subsistência das atenuantes, o patamar de diminuição foi estabelecido em 1/3 (um terço) e, por isso, deveria ter sido implementado o decréscimo de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão sobre a pena-base, a totalizar a sanção penal final de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias, e não de 05 (cinco) anos de reclusão, conforme consta no voto condutor do v. acórdão. Sob essa orientação, requer sejam os aclaratórios providos para sanar a
contradição
apontada.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões, apresentadas no ID 63715994, tendo a Defesa requerido o
desprovimento
dos embargos de declaração, arrazoando a inexistência de contradição no v. acórdão impugnado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, independentemente de publicação, haja vista não estar submetido à Revisão.

Cuiabá-MT, 04 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que, à conta da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no artigo 619 do Código de Processo Penal, uma vez que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o presente recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, caracterizando, para além disso, o instrumento adequado e necessário para se atingir o fim almejado. Assim,
conheço
dos embargos declaratórios opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois encontram-se presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

No que concerne ao mérito recursal, tem-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

In casu
, a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE –
INVIABILIDADE – ESCORREITA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE COM FULCRO NA DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – SUBSISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA, TRANSPORTADA POR GRANDE DISTÂNCIA EM ÔNIBUS INTERMUNICIPAL –
2.

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE ATINENTE À PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA –
POSSIBILIDADE – A CIRCUNSTÂNCIA LEGAL AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL É INCOMPATÍVEL COM O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS –
3. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO –
IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS AFERIDA PELA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 52 DA TCCR/TJMT –
4.
REQUERIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL
– INADEQUAÇÃO – REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
5
. OBJETIVADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA –
IMPERTINÊNCIA –
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A diversidade do entorpecente apreendido na cena do delito constitui fator concreto que revela acentuada culpabilidade na conduta do agente delitivo, assim como a elevada quantidade de drogas, unida ao transporte dos narcóticos em transporte público coletivo intermunicipal entre cidades que se encontram distantes mais de 500 km (quinhentos quilômetros) é condição apta a demonstrar o pejorativo contexto da prática da infração penal, e, por conseguinte, autorizar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

2.
No delito de tráfico de drogas, a comercialização é característica intrínseca ao tipo penal, constituindo elemento inerente à prática delitiva. Na hipótese que envolve transporte de entorpecente pela pessoa que, em tese, não é a proprietária do narcótico, o que se tem é o cometimento do ilícito mediante alguma espécie de vantagem ou remuneração, normalmente econômica, característica ínsita ao tráfico de drogas na modalidade “transportar”. Destarte, faz-se incompatível com essa figura típica a incidência da agravante atinente à prática da infração penal “mediante paga ou promessa de recompensa”, descrita no artigo 62, inciso IV, do Código Penal.

3. Afere-se concretamente a dedicação do agente delitivo a atividades criminosas na hipótese em que o acusado, à época da sentença, ostentava contra si duas ações penais em trâmite também pela prática do delito de tráfico de drogas, inclusive com condenação em primeira instância, circunstância que impede a incidência da benesse legal estampada no artigo 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, pois, consoante o
Enunciado Orientativo n.o 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça, “
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o)
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.° 100269/2017).

4. À luz da dicção legal do artigo 33, §3o, do Código Penal, faz-se impositiva a fixação do regime inicial fechado ao réu não reincidente condenado a pena inferior a oito anos, cujas circunstâncias judiciais tenham sido aferidas em seu desfavor na primeira fase da dosimetria da pena, sem perder de vista que, no que guarda pertinência com o delito de tráfico de drogas, a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos constituem também vetores aptos a lastrear a imposição inicial do modo de cumprimento de pena mais severo.

5.
Consoante estabelece o novel parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é necessária a reavaliação periódica das prisões cautelares, sendo impositiva a sua manutenção se verificada a subsistência dos argumentos que autorizaram a sua decretação.

6. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido para afastar a agravante genérica insculpida no artigo 62, inciso IV, do Código Penal e readequar a pena final, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
” (TJMT, Terceira Câmara Criminal. Recurso de Apelação Criminal n.o 1001079-53.2020.8.11.0021. Rel. Des. Gilberto Giraldelli. Julgado em 23.09.2020. Publicado no DJE em 05.10.2020).

Examinando o acórdão combatido,
denoto existir contradição

a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada.

Com efeito, dá-se o vício da
contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos do mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo haver contradição ainda entre afirmações contidas na motivação e aquelas expendidas na conclusão, ou mesmo no relatório.

Dito de outra forma,
a falha da contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial
, e não de eventual dissonância entre o acórdão e os interesses do réu.

Na hipótese, após
o julgamento do recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
THIAGO MÜLLER
, foi imposta a
sanção penal de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, em razão da prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
aduz,
com razão
, que houve equívoco no cálculo dosimétrico.

Nos termos do v. acórdão impugnado,
foi estabelecida a pena-base em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e
791 (setecentos e noventa e um) dias-multa
e, na segunda etapa dosimétrica, houve o afastamento da agravante referente à prática do tráfico de drogas mediante paga ou promessa de recompensa (artigo 62, inciso IV, do Código Penal), subsistindo apenas as circunstâncias legais atenuantes preponderantes referentes à menoridade relativa (artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal) e à confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal), razão por que foi estabelecido o
quantum
de minoração no patamar de 1/3 (um terço), dada a incidência da diminuição de 1/6 (um sexto) para cada uma das atenuantes.

A despeito disso, no voto condutor do v. acórdão foi estabelecida a pena-intermediária no mínimo legal,
muito embora a diminuição de 1/3 (um terço) corresponda ao patamar de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 264 (duzentos e sessenta e quatro) dias-multa sobre a pena-base,
o que não conduziria a sanção penal ao piso legal
.

Logo, onde se lê:

“
Destarte,
há de ser afastada a agravante insculpida no artigo 62, inciso IV, do Código Penal
, sendo certa a persistência das atenuantes preponderantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, as quais perfazem o
quantum
de diminuição em 1/3 (um terço), considerando-se o patamar de minoração em 1/6 (um sexto) para cada uma delas.

À luz do enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, alcançando-se em perspectiva a impossibilidade de condução da pena-intermediária aquém do piso legal cominado pelo preceito secundário da norma penal incriminadora, estabeleço a
pena-provisória
no mínimo, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.
”

Leia-se:

“
Destarte,
há de ser afastada a agravante insculpida no artigo 62, inciso IV, do Código Penal
, sendo certa a persistência das atenuantes preponderantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, as quais perfazem o
quantum
de diminuição em 1/3 (um terço), considerando-se o patamar de minoração em 1/6 (um sexto) para cada uma delas.

Tendo em vista que a pena-base restou fixada em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e
791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, bem como que a minoração incidente no patamar de 1/3 (um terço) corresponde ao decréscimo de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias e 264 (duzentos e sessenta e quatro) dias-multa sobre ela
, estabeleço a
pena-provisória
em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias

de reclusão
e
527 (quinhentos e vinte e sete) dias-multa
.
”

E onde se lê:

“
Logo, espaço não há para a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no §4o do artigo 33 da Lei Antitóxicos e, sendo assim,
torno definitiva a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecido o valor unitário no patamar mínimo
.
”

Leia-se:

“
Logo, espaço não há para a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no §4o do artigo 33 da Lei Antitóxicos e, sendo assim,
torno definitiva a pena do apelante em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e
527 (quinhentos e vinte e sete) dias-multa
, estabelecido o valor unitário no patamar mínimo
.
”

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

aos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para corrigir o erro material verificado no cálculo da pena, estabelecendo, por fim, a sanção penal de

THIAGO MÜLLER
em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
, em
regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
527 (quinhentos e vinte e sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020